Tribunal: TJES
Processo: 5003834-65.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003834-65.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PSK FORMATURAS LTDA
RECORRIDO: JOAO LUIZ MENEGUELLI RAASCH
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5003834-65.2022.8.08.0030

Recorrente: PSK FORMATURAS LTDA

Recorrido: JOAO LUIZ MENEGUELLI RAASCH

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VENDA CASADA. PRÁTICAS ABUSIVAS. RELATA O AUTOR QUE CELEBROU CONTRATO COM A REQUERIDA EM OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SUPERVENIENTE DE FORMATURA. OCORRE QUE O CONTRATO DA REQUERIDA ESTAVA IMPONDO CLÁUSULAS DE EXCLUSIVIDADE PARA SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, CONFIGURANDO UMA VENDA CASADA, COM QUAL O AUTOR NÃO CONSENTIU. ACABOU POR CONTRATAR PARA DAR SEGUIMENTO. RELATA, AINDA, QUE HOUVE FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DAS FOTOS NO TEMPO REGIDO PELO CONTRATO, FALTA DE ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA EM RELAÇÃO AO BAILE DE FORMATURA E OUTRAS FESTAS CONTRATADAS NO PACOTE DA REQUERIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NO TOCANTE À ORGANIZAÇÃO DO BUFFET E À DISPONIBILIZAÇÃO DAS FOTOS DOS EVENTOS NO TEMPO AJUSTADO. VIOLAÇÕES QUE TRANSCENDEM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, MORMENTE EM VIRTUDE DA FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS EM RELAÇÃO A FATOS ÚNICOS NA TRAJETÓRIA DE VIDA DO AUTOR E CARREGADOS DE INTENSA CONOTAÇÃO EMOCIONAL. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)